Tribunal: TJSP
Processo: 1500304-42.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500304-42.2018.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
MATHEUS BARRIO NOVO GONCALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para reduzir as penas do réu para 06 anos e 08 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 16 dias-multa, mantida,
no mais, a sentença. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500304-42.2018.8.26.0535 -Voto no 24.248
2
Apelação Criminal no 1500304-42.2018.8.26.0535
Apelante: Matheus Barrio Novo Goncalves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Willian Costa Braz
Comarca: Guarulhos
Voto no 24.248 - DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 272/292, MATHEUS
BARRIO NOVO GONÇALVES foi condenado como incurso no artigo 157, § 2o,
inciso II, e § 2o-A, I, do Código Penal, às penas de 10 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, além do pagamento de 25 dias-multa, no piso, sendo-lhe negado o
direito de recorrer em liberdade. Consta da mesma r. sentença que o réu foi
absolvido da imputação prevista no art. 244-B da Lei no 8.069/90, nos termos do art.
386, VII, do CPP.
Inconformado, o réu apela a esta Corte buscando a
redução das penas impostas, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a
modificação do regime prisional para o menos gravoso, em virtude da detração. Por
fim, requer a isenção das custas processuais (fls. 312/322).
O recurso foi regularmente processado e contrariado
(fls. 332/335), tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo não
provimento (fls. 371/374).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a inicial acusatória, no dia 03 de
outubro de 2018, na Comarca de Guarulhos, MATHEUS BARRIO NOVO
GONÇALVES e Willian Costa Braz (que acabou sendo absolvido), em concurso de
pessoas caracterizado pela unidade de desígnios e objetivo comum com Alex Silva
(morto durante a empreita criminosa) e com o adolescente Deivede Junior Costa
Santos, subtraíram, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo contra o ofendido William de Barros Cruz,
um veículo Nissan/Tiida, placas EPJ-0393, bem como seu aparelho de telefonia
celular.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500304-42.2018.8.26.0535 -Voto no 24.248
3
Consta, por fim, que nas mesmas condições acima
mencionadas, MATHEUS BARRIO NOVO GONÇALVES e Willian Costa Braz
corromperam e facilitaram a corrupção de pessoa menor de 18 anos, a saber, o
adolescente Deivede Junior Costa Santos, com eles praticando infração penal ou
induzindo-o a praticá-la.
Pois bem.
Incontroversa a autoria do crime de roubo duplamente
majorado, ora imputada ao apelante, pois além de sua confissão judicial, a vítima,
em depoimentos seguros, narrou com detalhes os fatos descritos na denúncia e,
ainda, reconheceu o réu como um dos autores do roubo (Mídia).
As causas de aumento (emprego de arma de fogo e
concurso de agentes) foram devidamente comprovadas pela prova oral e devem ser
mantidas.
Diante desse contexto, a condenação era de rigor, tanto
que a douta Defesa não se insurgiu contra tal veredito, limitando-se a pleitear a
redução da pena imposta.
Quanto às penas.
As basilares foram fixadas em dobro acima do mínimo
legal, em razão das graves circunstâncias e consequências do delito, cometido em
plena via pública, resultando na morte de um dos corréus. Além disso, devido ao
elevado prejuízo financeiro suportado pela vítima em razão dos danos causados em
seu veículo, bem como pelos maus antecedentes do réu, já envolvido com a
criminalidade desde a menoridade, tendo cumprido medida socioeducativa.
Todavia, tal aumento não pode ser considerado, pois
atos infracionais não podem ser elevados à condição de antecedentes criminais.
Além disso, embora a vítima possa ter sofrido
prejuízos em razão do crime, eles não podem ensejar o acréscimo da pena, tendo em
vista tratar-se de elementar do tipo penal.
Por outro lado, o réu agiu com dolo normal à espécie e
o resultado morte do comparsa, verificado em razão da troca de tiros com a Polícia,
não é o suficiente para exasperar as penas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500304-42.2018.8.26.0535 -Voto no 24.248
4
Sendo assim, forçoso afastar o aumento dobrado sobre
as básicas.
Na segunda fase, embora presentes as atenuantes da
menoridade relativa e da confissão espontânea, elas agora não podem ser
consideradas em prol do apelante, uma vez que as penas retornaram ao mínimo
legal, a teor do disposto na Súmula 231 do STJ.
No
terceiro
e
último
estágio,
devidamente
configuradas as majorantes do roubo, estabeleceu-se, acertadamente, a exasperação
de 2/3, que é o maior aumento, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do CP.
Diante disso, recalculadas, as penas se concretizam em
06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa, no piso.
Já o regime inicial fechado foi corretamente aplicado,
por se tratar de crime cometido em concurso com menor de idade e com grave
ameaça à pessoa, exercida com arma de fogo, cenário em que a vítima fica exposta a
riscos pessoais incalculáveis, tudo a denotar incompatibilidade com sistemas de
menor contenção.
Por derradeiro, a isenção da taxa judiciária deverá ser
decidida em execução penal.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir as penas do réu para 06 anos e 08 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, além do pagamento de 16 dias-multa, mantida, no mais, a
sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator